Tribunal: TJMT
Processo: 1012036-79.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012036-79.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LIBERO LEONEL DE MENEZES - CPF: 006.705.551-69 (RECORRENTE), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DAVID RODRIGUES DOS REIS (VÍTIMA), LEANDRO MESSIAS TRISTAO - CPF: 020.455.561-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAVID RODRIGUES DOS REIS - CPF: 051.283.431-89 (VÍTIMA), CLEBER DA SILVA MANIERO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – INSURGIMENTO –
PRETENSÃO – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à sociedade julgar os crimes dolosos contra a vida, e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação. Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios de autoria, torna-se inviabilizada a pretensão de se despronunciar os recorrentes em razão da ausência de provas de autoria.

Havendo nos autos elementos de provas a apontar, em tese, para a autoria do pronunciado, a tese levantada pela defesa de negativa de autoria há que ser dirimida pelo conselho de sentença, juiz natural e soberano da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Libero Leonel de Menezes
, qualificado,
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT
, nos autos do processo nº 1012036-79.2020.8.11.0000 – Código nº 182369, foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121,
caput,
art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Inconformado com a decisão preferida, o recorrente através de sua defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito (Id. 5525013/45525016). Em suas razões, busca a reforma da decisão para que seja julgada improcedente a denúncia, impronunciando o acusado nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público, por entende não existir possibilidade jurídica para a pretensão, pleiteia que seja desprovido o recurso. (Id. 45525017/45525019).

O juízo
a quo
, manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos (Id. 45525020), salientando:

“(...) I - A Ilustre Defesa apresentou Recurso em Sentido Estrito, o qual fora recebido é fl. 604.

II -

Apresentadas as razões recursais (fls. 605/629), bem como as contrarrazões pelo Ministério Público (fls. 630/645), em observância ao Art. 589 do Código de Processo Penal, SUSTENTO a sentença de pronuncia objurgada. (...)”

Nesta instância, o eminente Procurador de Justiça, Siger Tutiya, manifestou-se pelo improvimento do recurso. (Id. 46402965), sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “ Artigo 121, “caput”, do Código Penal e art. 121, caput, c/c art. 14, inciso ll, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal. – Pleito de impronúncia do recorrente, por ausência de indícios de autoria – Impossibilidade – Hábeis provas carreadas aos autos que demonstram a materialidade dos crimes em análise e a existência de indícios suficientes de autoria – Aplicação do “in dubio pro societate” - Cabe ao júri popular a análise da questão - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Libero Leonel de Menezes
, qualificado,
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo nº 1012036-79.2020.8.11.0000 – Código nº 182369, foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121,
caput,
art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

A defesa interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da decisão para que seja julgada improcedente a denúncia, impronunciando o acusado no termo do art. 414 do Código de Processo Penal.

A exordial acusatória narra os seguintes fatos:

“(...) No dia 07 de abril de 2015, por volta das 17:00 horas, no Bairro Jardim Padre Paulo, nesta cidade e comarca, os denunciados
CLEBER DA SILVA MANIERO
e
LIBERO LEONEL DE MENEZES
, utilizando-se de uma arma de fogo, mataram a vítima Leandro Messias Tristão, bem como tentaram matar, a vítima David Rodrigues dos Reis, não se consumando o delito em desfavor de David por circunstâncias alheias as vontades dos denunciados. Ambos crimes contra vida foram cometidas por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas

Consta dos autos que o denunciado LIBERO em posse de sua motocicleta XTZ, Yamaha, placa KAH 0174, buscou o denunciado CLEBER o suspeito montou na “garupa” da motocicleta, e ambos deslocaram-se até o local do crime, ocasião em que o denunciado CLEBER efetuou vários disparos contas as vítimas, dos quais dois tiros acertaram a vítima David Rodrigues dos Reis, conforme o exame de lesão corporal fls.62/65, bem como realizou disparos que acertaram a vítima Leandro Messias Tristão levando-a a óbito, conforme o exame necroscópico fls.47/61.

Ressai dos autos que os denunciados CLEBER DA SILVA MANIERO e LIBERO LEONEL DE MENEZES praticaram e tentaram praticar o homicídio por motivo torpe da vingança, inclusive LIBERO já havia ameaçado a vítima Leandro Messias Tristão anteriormente pelo fato de um suposto furto cometido por Leandro, razão pela qual, os denunciados resolveram retirar a vida de Leandro Messias Tristão, que no momento do homicídio estava juntamente com David Rodrigues dos Reis.

Da maneira como agiram, inesperadamente, efetuando disparos de arma do fogo, o denunciados usaram o recurso da surpresa, impossibilitando que as vítimas esboçassem qualquer tipo de defesa.

A materialidade delitiva pode ser verificada as fls. 03/04 (Boletim de Ocorrência), 05 e 15 (Termos de Declarações), 16/17 (Termo de Reconhecimento do Objeto e Fotográfico de Pessoa), 22/27 e 28/40 (Laudo Pericial), 47/61 (Exame Necroscópico) e 62/65 (Exame de Lesão Corporal). (...)”

Conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que haja pronúncia basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se indícios suficientes de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao e. Tribunal do Júri. A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, em face da previsão feita no texto Magno (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”)
.

Segue lições de Fernando Capez e de Damásio de Jesus sobre a pronúncia:

“Trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra a primeira fase do procedimento escalonado. A decisão é meramente processual, e não se admite que o juiz faça um exame aprofundado do mérito, sob pena de se subtrair a competência do Júri. A exagerada incursão do juiz sobre as provas dos autos, capaz de influir no ânimo do conselho de sentença, é incompatível com a natureza meramente prelibatória da pronúncia, gerando a sua nulidade e consequentemente desentranhamento dos autos (nesse sentido, STF, 1ª T., HC 69.893-0, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 2-3-1993, v. u., DJU, 2 abr. 1993, p. 5628).”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21ª edição, editora Saraiva, São Paulo/SP, p. 659)

“A pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Sobre ela, o art. 413, caput, do CPP, dispõe que, estando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve o juiz sumariamente pronunciar o acusado fundamentadamente. (...)

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariamente estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal, 2013, 1ª Edição. Niterói/RJ, editora Impetus, p. 1348/1349)

No presente caso, a realidade fática restou comprovada através do inquérito policial, boletim de ocorrência, termo de declarações, auto de apreensão, relatório policial, termo de reconhecimento de objeto, termo de reconhecimento fotográfico, laudo pericial, exame necroscópico – Leandro Messias Tristão, mapa topográfico para localização de lesões, exame de corpo e delito – David Rodrigues dos Reis, mapa topográfico de lesões, termo de qualificação (Id. 45508465/45508483).

Quanto à autoria, apesar de o recorrente negar a prática do delito, a negativa se torna irrelevante quando confrontada com os indícios suficientes a demonstrar, em tese, a autoria, conforme observa-se da sentença de pronúncia, a qual transcrevo
ipsis litteris
:

“(...) II – Da autoria:

Não obstante a testemunha Douglas Alexandre de Campos Castrillon Junior, afirmar em juízo categoricamente que o acusado Líbero, no dia dos fatos, estava na propriedade da testemunha, em torno das 16 horas até às 18 horas, ajudando-o a manejar seu rebanho (CD-ROM de fl. 487), há indícios suficientes de autoria quanto à pessoa do acusado Líbero Leonel de Menezes, conforme se verifica pelo depoimento das demais testemunhas. Vejamos:

A vítima, David Rodrigues dos Reis
, em seu depoimento em juízo relatou que na data dos fatos estava ajudando a vítima Leandro a buscar “casqueiros” e quando estava indo embora, visualizou o acusado Líbero que estava em uma motocicleta, parou e perguntou se eles tinham visto uma égua, sendo respondido pelas duas vítimas que não. Então o acusado foi embora e as vítimas seguiram de carroça, cada um em uma. Disse que quando estavam chegando ao assentamento, já estava meio escuro, uma moto se aproximou dele e atirou, momento em que saiu correndo e entrou no mato e não viu mais nada. Afirmou que um dos disparos atingiu seu ombro. Relatou que foi até o assentamento pedir socorro e só viu a vítima Leandro no outro dia, já em óbito. Afirmou que não conhece o acusado Líbero, e só ficou sabendo seu nome porque quando o encontraram próximo à marcenaria a vítima Leandro disse o nome dele. Em que pese ter afirmado na fase inquisitorial que o atirador tinha sido Líbero, não confirmou em juízo, dizendo não se lembrar do que disse. Disse que reconheceu o acusado Líbero, como sendo o rapaz que lhe perguntou sobre a égua. Afirmou ainda que não sabe o motivo do crime (CD-ROM de fl. 562).

A testemunha, Maria Aparecida Messias
, afirmou em juízo que em 07 de abril de 2015, seu filho (a vítima Leandro) foi juntamente com seu amigo (David) à cidade buscar algumas madeiras e quando retornavam, cada um em uma carroça, Leandro foi baleado, tendo corrido alguns metros dentro do mato e ligado para testemunha, sua genitora, pedindo socorro. Afirmou que a foi juntamente com seu esposo socorrer seu filho e já dentro do veículo, quase sem vida, ao ser perguntado quem havia feito aquilo, a vítima disse que seria Líbero. Relatou que não conhecia Líbero e que sequer havia ouvido falar. Aduziu que desconhece o motivo do crime (CD-ROM de fl. 487).

A testemunha, Leidiane Ferreira de Lima
, em seu depoimento em juízo afirmou que no dia dos fatos apenas ouviu os disparos, mas não viu os fatos e que desconhece os motivos do crime. Disse que ouviu de sua sogra, que a vítima Leandro ao ser socorrido disse que quem teria atirado nele seria o Líbero (CD-ROM de fl. 487).

A testemunha, Rosinei Neves da Silva
, afirmou em juízo que segundo a vítima sobrevivente David, no dia dos fatos estava juntamente com a vítima Leandro, vindo à cidade, pois moravam no Assentamento “Piraputanga”, e que foram abordados no Bairro Jardim Padre Paulo, pelo acusado Líbero, sozinho em uma motocicleta perguntando de um animal, sendo respondido que não tinham visto. Disse que a vítima David ainda relatou que continuaram o trajeto e já chegando próximo ao assentamento visualizaram o acusado Líbero com uma segunda pessoa, que passaram por eles, fizeram a manobra e o garupa, que seria o acusado Cleber, efetuou dois disparos contra David e três disparos contra Leandro. Aduz que segunda a vítima David, Leandro após ter sido alvejado ligou para sua genitora pedindo socorro e teria lhe dito que seria Líbero. Aduziu que a Polícia Militar após receber informação fez a apreensão da moto, de cápsulas e uma “espoleta”, na casa do acusado Líbero, sendo que inclusive, a moto foi reconhecida pela vítima David, foi realizado o reconhecimento das fotos dos denunciados, em que o acusado Líbero seria quem pilotava a moto e Cleber quem efetuou os disparos (CD-ROM de fl. 521).

As demais testemunhas inquiridas durante a instrução criminal, nada contribuíram para aclarar os fatos.

O denunciado, Líbero Leonel de Menezes
, ao prestar declaração em Juízo (CD-ROM de fl. 562), negou a autoria dos fatos, disse que encontrou às vítimas na data dos fatos, próximo ao Bairro Jardim Padre Paulo, depois do almoço, conversou com elas, pois estava à procura de uma égua da raça pônei, disse que conversou amistosamente, por uns 15 minutos, até ofereceu uma recompensa e deu um papel com o número de seu telefone, para caso encontrassem seu animal, o ligassem. Afirmou que prosseguiu as buscar, nas proximidades. Disse que foi até o Senhor Douglas Castrillon, seu vizinho, aproximadamente às 16 horas, o qual estava manejando o rebanho, tendo o denunciado o ajudado e após, retornou para sua casa, quando estava escurecendo. Afirmou que não encontrou as vítimas quando retornava para sua residência. Relatou que foi denunciado nestes autos por perseguição policial, pois sua mãe fez uma representação contra alguns policiais e estes estão perseguindo-o há tempo. Disse que os policiais, inclusive já haviam feito duas invasões em sua residência. Aduziu que conhecia a vítima Leandro de vista e quanto à vítima David apenas o viu no dia em que estava procurando seu animal. Afirmou que quando retornou à sua residência foi à propriedade de sua mãe, que fica próximo, encher a caixa para o gado e quando retornou encontrou sua residência toda revirada e um porta-retrato seu que estava em cima do cofre havia sumido. Quanto às cápsulas que a polícia afirmou ter encontrado em cima do cofre do denunciado, este disse que nunca possuiu nada nesse sentido. Afirmou que nunca praticou o delito que lhe esta sendo imputado.

Em que pese à negativa de autoria do réu e o álibi, o fato é que os depoimentos das demais testemunhas imputam indícios suficientes de autoria quanto à pessoa do acusado Líbero Leonel de Menezes, porquanto a genitora da vítima que veio a óbito (Leandro Messias Tristão), a senhora Maria Aparecida Messias, asseverou em juízo que seu filho afirmou que o acusado foi o autor do delito (CD-ROM de fl. 487).

Nesse contexto, imperioso ponderar que a palavra das testemunhas encontra relevante valor probatório quando dentro do cenário fático, sendo o que basta para a pronúncia, tendo o Tribunal do Júri competência constitucional para decidir acerca da tese exposta tanto pela defesa técnica como pela autodefesa, assim como, possui competência para dirimir a dúvida quanto à autoria (depoimento de Maria Aparecida Messias e depoimento de Douglas Alexandre de Campos Castrillon Junior).

Quanto à alegação de abuso policial imputada ao investigador de polícia, Rosinei Neves, verifica-se que “a priori”, cai em descrédito, porquanto a linha investigativa adotada foi fundada nas declarações da genitora, estas corroboradas em juízo.

Quanto às qualificadoras imputadas ao acusado, prevista no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, é sabido que somente quando manifestamente improcedentes é que as mesmas devem ser repelidas pela Pronúncia.

E esta é a situação nos autos, porquanto após a colheita de provas durante a instrução probatória não restaram justificadas essas circunstâncias que supostamente qualificam o crime, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial exarado nos memoriais finais, afasto as qualificadoras.

Ademais, considerando o acervo probatório coligido aos autos, não há que se falar em impronúncia, sendo que o réu deve ser pronunciado para ser apreciada a tese defensiva pelo Conselho de Sentença, caso esta seja, realmente, a tese defendida. Acerca do tema:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. NEGATIVA DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Tratando-se a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta apenas a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do Código de Processo Penal), até porque é defeso ao Juiz, nesta fase, o exame aprofundado das provas, para não influenciar o Conselho de Sentença; 2. Evidenciados, pelos elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade dos crimes (por meio de laudo de lesão corporal) e os indícios necessários de autoria da conduta denunciada, deve ser mantida a decisão de pronúncia e o réu submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde a tese de negativa de autoria poderá ser devidamente analisada; 3. Recurso não provido. Decisão unânime. (TJ-PE - RSE: 3684520 PE , Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 01/04/2015, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2015). Destaquei

Destarte, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria de que o acusado LÍBERO LEONEL DE MENEZES, supostamente, no dia 07 de abril de 2015, por voltas das 17h00min, no Bairro Jardim Padre Paulo, matou Leandro Messias Tristão e tentou matar David Rodrigues dos Reis, mediante disparos de arma de fogo.

Ademais, vale ressaltar que como juízo de admissibilidade, não é necessário à Pronúncia que exista a certeza que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, ou seja, in dubio pro socitate.

Nesse sentido, colaciono o entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2018/0242115-3, de Relatoria do Ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 2. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes. 3. Por outro lado, na hipótese dos autos, a sentença de pronúncia foi calcada tanto em provas inquisitivas quanto em provas produzidas em juízo, não merecendo reforma, portanto, a decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 2018/0242115-3, Relator: Ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 23/04/2019, Quinta Turma, Data da Publicação: 30/04/2019).Destaquei

É o que basta para a pronúncia, nos termos do Artigo 413, “caput”, do Código de Processo Penal, devendo o soberano Tribunal do Júri, após o calor e a amplitude dos debates em plenário decidir quanto à questio iuris sustentada pela douta Defesa.

Ex positis, PRONUNCIO o acusado LÍBERO LEONEL DE MENEZES, brasileiro, casado, pecuarista, nascido aos 26/11/1983, natural de Cáceres/MT, portador do RG nº. 1131980 SJ/MT e inscrito no CPF sob o nº. 006.705.551-69, filho de Benedito Leonel de Menezes e Cibelia Maria Lente de Menezes, residente na Chácara Cruz de Malta, próximo à ponte do Ribeirão, Zona Rural, Cáceres/MT, como incurso nas sanções previstas no artigo 121, “caput”, do Código Penal e no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal.

Em observância ao disposto no Artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal, verifica-se que o acusado permaneceu em liberdade durante toda instrução processual, não havendo, neste momento, qualquer fundamento para decretação da prisão preventiva ou imposição de qualquer das medidas previstas no Título IX do Livro I do Código de Processo Penal.

Preclusa a via recursal, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, por cinco dias e após à Defesa, para que, em igual prazo, querendo, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo cinco, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências (CPP, Art. 422).

Por derradeiro, retire-se o nome do acusado Cleber da Silva Maniero, da capa dos autos, porquanto fora declarada extinta a sua punibilidade em razão do óbito, conforme decisão de fl. 546.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...)”

É de elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, se a situação restasse nitidamente improcedente ou envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, o que não ocorre no presente caso.

Havendo dúvida razoável quanto a autoria deve o imputado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Em face dos indícios presentes nos autos é de ser adotado o julgado deste e. Tribunal à espécie:

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E SURPRESA – PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AO ARGUMENTO DA INIMPUTABILIDADE – EXAME DE INSANIDADE MENTAL INCONCLUSIVO – MATÉRIA QUE DEVE SER MELHOR DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime doloso contra a vida, deverá ser o réu levado a julgamento pelo Júri Popular. Não há possibilidade de reconhecer a absolvição sumária do recorrente com fundamento na inimputabilidade se a situação envolta não está nitidamente demonstrada, mormente quando o exame de insanidade mental acostado aos autos é inconclusivo.

(N.U 1014716-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Assim, o conjunto probatório fornece elementos a autorizar a pronúncia do recorrente, pois demonstrada a materialidade do crime e presentes os indícios suficientes de sua autoria, além de não emergir inconteste a tese apresentada pela defesa.

Oportuna exposição de Fernando Capez sobre o tema:

“Trata-se de uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado.
Por essa razão, para que não haja ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito, por exemplo, da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu.
Neste sentido, a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao tratar antigo art. 411 do CPP, antes da reforma processual penal: ‘A absolvição sumária do art. 411 do CPP só tem lugar quando a excludente de culpabilidade ou da ilicitude desponte nítida, clara, de modo irretorquível, da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, impõe-se a pronúncia, para que a causa seja submetida ao júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional’(RT, 656/279)”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21ª edição, editora Saraiva, São Paulo/SP p.663/664)

E também os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ.

1. "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor" (AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019).

“2. No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado. Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgInt no REsp 1456278/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)”

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual excluir com clareza e transparência a autoria por parte do imputado, conforme sustentado nas razões recursais, tratando-se de situação intrincada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, conforme fixado no art. 5º, XXXIII,
d
, da Constituição Federal.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o pleito defensivo, fundado na suposta ausência de indícios suficientes de autoria, uma vez que, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar, nesse diapasão, que, havendo dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, de sorte que a existência de indícios acerca do
“animus necandi”
impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

Por todo exposto, em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto por
Libero Leonel de Menezes
, mantendo incólume o
“decisum”
vergastado, a fim de que o recorrente seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020